Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-38.2024.8.11.0008
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000304-38.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANA PAULA GREGOLIN - CPF: 748.199.091-34 (APELADO), MARIANA MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 891.340.281-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DE CONSELHEIRO TUTELAR – EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR - VINCULAÇÃO AO EDITAL – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM CONSONÂNCIA À PREVISÃO EDITALÍCIA E À LEI MUNICIPAL PARA ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES – RECURSO
P
ROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA DE
OFÍCIO
PARA DENEGAR A ORDEM.

Caso em exame

1.
Trata-se de
R
ecurso de apelação interposto pelo Município de Barra do Bugres/MT, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1000304-38.2024.8.11.0008, julgou procedente o pedido inicial e determinou a intimação da Autoridade Coatora para, imediatamente, proceder com a convocação da parte requerente para, se preencher os demais
requisitos, ocupar o cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Barra do Bugres
-
MT

Questão em discussão
:

2.
L
egalidade e/ou inconstitucionalidade da exigência prevista em
L
ei
M
unicipal

Razões de Decidir

3.
Não há ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da exigência prevista em lei municipal, visto que os Municípios podem estabelecer novos requisitos para a escolha de membros do Conselho Tutelar. Além disso, o edital é a lei do concurso e, no caso em tela, principalmente
pelo fato
do
referido edital amoldar-se formalmente à legislação municipal, não há que se falar em contrariedade ao princípio da legalidade.

IV -
Dispositivo e tese
:

4. Recurso Provido.

Dispositivos citados:

5.

Estatuto da Criança e do Adolescente
, artigo
139
,
Lei Municipal no2.019/2012
.

VI.
Jurisprudência relevante:
RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DE
CONSELHEIRO

TUTELAR
– EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO EM
NÍVEL

SUPERIOR
- VINCULAÇÃO AO EDITAL – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM CONSONÂNCIA À PREVISÃO EDITALÍCIA E À LEI MUNICIPAL PARA ESCOLHA DE
CONSELHEIROS

TUTELARES
– RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA DE
OFICIO
PARA DENEGAR A ORDEM.

Não há ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da exigência prevista em lei municipal, visto que os Municípios podem estabelecer novos requisitos para a escolha de membros do Conselho
Tutelar
.

Além disso, o edital é a lei do
concurso
e, no caso em tela, principalmente por o referido edital amoldar-se formalmente à legislação municipal, não há que se falar em contrariedade ao princípi
o
da
le
galidade.

(N.U 1001321-46.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
pelo Município de Barra do Bugres-MT
, visando a reforma da sentença
proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000304-38.2024.8.11.0008 impetrado por Ana Paula Gregolin em desfavor do
P
residente do
C
onselho
M
unicipal dos
D
ireitos da
C
riança e do
A
dolescente de
B
arra do
B
ugres – CMDCA, sr.
J
aime
P
ereira da
S
ilva, e
S
ecretaria
M
unicipal de
D
esenvolvimento
S
ocial
,
julgou procedente o pedido inicial
ex
vi
do artigo 487, I do Código de Processo Civil,
e concedeu
a segurança postulada, e, em consequência
revogou
a liminar anteriormente deferida
,
e, determino
u
a intimação da Autoridade Coatora para, imediatamente, proceder com a convocação da parte requerente para, se
,
preencher os demais requisitos, ocupar o cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Barra do Bugres-MT.

Irresignado, o ente púbico municipal
insurge pela
observância à
vinculação ao edital, visto que o ato da administração pública foi praticado em consonância à previsão editalícia e à Lei Municipal para escolha de Conselheiros Tutelares.

Argumenta que
, observou-se ainda ao disposto no artigo 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual prevê que cabe ao Município estabelecer regras para a escolha dos
C
onselheiros
Tutelares.

Esclarece ainda que o Edital no001/2023 estabeleceu a graduação em nível superior como requisito para candidatos a membros do Conselho Tutelar.

Diante disso, afirma que não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Consigna
também
que,
o edital seguiu formalmente a legislação municipal, atentando-se ao princípio da legalidade,
sob o argumento de que
o
ente público estatal
detém competência legislativa suplementar em temas de infância e juventude, podendo ampliar o alcance normativo da legislação federal e estabelecer requisitos adicionais para a candidatura ao cargo de conselheiro tutelar.

Ao final
, requer seja recebido e provido o presente recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança
outrora concedida
.

Devidamente intimada a apelada apresentou contrarrazões, oportunidade em que, consignou que o
inciso IV do art. 44, da Lei municipal no 2.019/2022, com redação conferida pela Lei municipal no 2.533, de 15 de agosto de 2022, de Barra do Bugres - MT, é objeto da
Ação Direta de Inconstitucionalidade
, propost
a
pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, sob o processo no 1011683- 97.2024.8.11.0000.
A
firma que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, também entende pela inconstitucionalidade da referida norma, conforme manifestação juntada aos autos do processo no 1011683-97.2024.8.11.0000
. Ao final, pugna pelo d
esprovimento do recurso,
id. 245318198
.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer,
e manifestou
pelo provimento do recurso de apelação interposto
pelo Município de Barra do Bugres-MT
(id.
248809183
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Barra do Bugres/MT, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1000304-38.2024.8.11.0008, julgou procedente o pedido inicial e determinou a intimação da Autoridade Coatora para, imediatamente, proceder com a convocação da parte requerente para, se preencher os demais requisitos, ocupar o cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Barra do Bugres
-
MT
.

Narra a inicial, em síntese, que em
data de
31 de março de 2023, foi publicado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social o Edital no 001/2023 do processo de Escolha com Data Unificada para os membros do Conselho Tutelar 2023, com o período de inscrições entre o dia 24 de abril a 12 de maio de 2023, e que, com fundamento no art. 133 da Lei no 8.069/90, na Resolução no231/2022 do CONANDA e na Lei Municipal no 2.019/2012 e suas alterações, o item 4.1, do referido edital, postula acerca dos requisitos básicos para a candidatura dos(as) membros(as) do conselho tutelar, exigindo, no inciso VI, que o candidato(a) tenha graduação em nível superior por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.

Segundo consta, a apelada prestou o referido processo seletivo e ficou classificada em sexto lugar
, contudo,

ao solicitar informações sobre a posse no dia 10 de janeiro de 2024, foi informada que não preenchia o requisito do item 4.2 (parte final).

Diante disso,
o Município de Barra do Bugres-MT,
a
parte
apelada impetrou o mandado de segurança, sob o argumento de que tal exigência é totalmente descabida, tendo em vista a exigência de graduação em nível superior para a candidatura ao cargo de conselheiro tutelar é totalmente inconstitucional, conforme entendimento pacificado pelo STF.

O
Juízo sentenciante julgou procedente o pedido inicial e concedeu a segurança postulada, consoante r. sentença id 245318187.

Inconformado
, pretende o
Município de Barra do Bugres-MT, ora
apelante
,
em suas razões recursais, a reforma da r. sentença, sob o argumento de que a exigência de graduação em nível superior decorre de previsão legal constante em Lei Municipal no2.019/2012, especificamente o artigo 50, com redação dada pela Lei no 2583/2023
e, Estatuto da Criança e do Adolescente
– ECA
.

Por tais razões, alega que
a exigência de graduação em nível superior para exercer a função de
C
onselheiro
T
utelar, permite a atuação especializada aos beneficiários do serviço. Assim, requer o provimento do recurso de apelação

Pois bem.

Em análise dos autos, de início, e
m que pese, no curso do processo tenha
ocorrido
a retificação do Edital Complementar no001/CMDCA/2023 (id.
245318151
),
a qual permitiu
que a comprovação dos requisitos ocorresse somente no ato da posse,
tal movimento
não retirou os requisitos impugnados pela
Impetrante
,
qual seja, a exigência do nível superior para investidura do cargo,
mantendo-se
, portanto,
o interesse de agir.

Pois bem.

O objeto do presente recurso envolve a exigência de nível de curso superior para o cargo d
e C
onselheiro
T
utelar.

Sobre o assunto, o
Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que
,
cabe ao Município estabelecer as regras para a escolha dos conselheiros tutelares, conforme o Art. 139 abaixo transcrito:

“
Art. 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público.”

Observa-se que o Edital no001/2023 estabelecia a graduação em nível superior como requisito para candidatos a membros do Conselho Tutelar, veja-se:

4. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS/AS CANDIDATOS/AS A MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 4.1. Por força do disposto no art. 133, da Lei no 8.069/90, da Resolução no 231/2022 do CONANDA e da Lei Municipal no 2.019/2012 e suas alterações, os(as) candidatos(as) a membro do Conselho Tutelar devem preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

(...)

VI –
graduação
em nível superior por instituição de ensino reconhecida pelo MEC;

Nesta linha, identifica-se que a exigência de graduação em nível superior decorre de previsão constante em Lei Municipal, mais especificamente o artigo 50 da Lei no2.019/2012:

Art. 50. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos os critérios do art. 133 da Lei no 8.069, de 1990, além de outros requisitos expressos na legislação local específica.

§1o Os requisitos adicionais devem ser compatíveis com as atribuições do Conselho Tutelar, observada a Lei no8.069, de 1990 e a legislação municipal ou do Distrito Federal.

§ 2o Entre os requisitos adicionais para candidatura a membro do Conselho Tutelar a serem exigidos pela legislação local, devem ser consideradas:

I -
comprovada
a experiência na promoção, proteção ou defesa dos direitos da criança e do adolescente em entidades registradas no CMDCA;

II-
comprovação
de escolaridade de nível superior. (Redação dada pela Lei no 2583/2023)
.

Dessa forma, não há ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da exigência prevista em lei municipal, visto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os Municípios podem estabelecer novos requisitos para a escolha de membros do Conselho Tutelar:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO À INFÂNCIA E À JUVENTUDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE
ESTABELECE NOVO REQUISITO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1333169
AgR
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 04-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 10-11-2021 PUBLIC 11-11-2021)

Assim, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, e principalmente
pelo fato de que,
no caso em tela, o referido edital amoldar-se formalmente à legislação municipal, não há que se falar em contrariedade ao princípio da legalidade.

No mesmo sentido foi o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHEIRO TUTELAR - ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA POSSE COMO CONSELHEIRO TUTELAR – INVIABILIDADE –

DECLARAÇÃO DE NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLÍTICO-PARTIDÁRIA NO ATO DA INSCRIÇÃO NO CERTAME – CONSTATAÇÃO POSTERIOR DE FILIAÇÃO A PARTIDO POLÍTICO – DESATENDIMENTO DAS REGRAS EDITALÍCIAS – EXIGÊNCIA QUE ABRANGE A FILIAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez não atendida a exigência, prevista em edital, de que o candidato a Conselheiro Tutelar não exerça atividade político-partidária, correta a decisão que, considerando ausentes os requisitos legais necessários, indefere pedido de liminar visando à anulação do ato administrativo que nega ao demandante a posse no referido cargo. 2. A expressão “atividade político-partidária” compreende qualquer ato que se refira à filiação partidária, participação em campanhas eleitorais, exercício de cargos ou funções nos órgãos dos partidos políticos e o registro de candidatura em pleito eleitoral. 3. Segundo entendimento da jurisprudência pátria, “(...) A proibição do exercício de atividade político-partidária por membro do conselho tutelar constitui-se em medida que visa a garantir a impessoalidade e a imparcialidade no exercício de função pública, não violando a liberdade de associação assegurada na Constituição da
Republica
. 4. A liberdade de filiação
a
partido político não impede o legislador de vedar o exercício de atividade político-partidária por ocupantes de cargos e funções públicas. Harmonização entre a liberdade de filiação
a
partido político e os princípios da impessoalidade e imparcialidade”. (TJRS, ADI 70026092189, Órgão Especial,
Julg
. 06/04/2009). (N.U 1011988-
23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021,
Publicado
no DJE 25/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DE
CONSELHEIRO

TUTELAR
– EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO EM
NÍVEL

SUPERIOR
- VINCULAÇÃO AO EDITAL – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM CONSONÂNCIA À PREVISÃO EDITALÍCIA E À LEI MUNICIPAL PARA ESCOLHA DE
CONSELHEIROS

TUTELARES
– RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA DE
OFICIO
PARA DENEGAR A ORDEM.

Não há ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da exigência prevista em lei municipal, visto que os Municípios podem estabelecer novos requisitos para a escolha de membros do Conselho
Tutelar
.

Além disso, o edital é a lei do
concurso
e, no caso em tela, principalmente por o referido edital amoldar-se formalmente à legislação municipal, não há que se falar em contrariedade ao princípi
o
da
le
galidade.

(N.U 1001321-46.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024)

Ademais, importante consignar que, no caso, o momento oportuno para se discutir acerca
d
a legalidade da exigência de nível superior, era no momento da impugnação ao edital
quando da sua publicaçã
o
. Assim sendo, reconhecer a ilegalidade da exigência de nível superior,
nesse momento, implicaria em preterir àqueles que deixaram de se inscrever, pelo fato de não se encaixarem nas
exigências
dispostas no edital.

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação, e de
oficio
RETIFICO a sentença visto que, a segurança deve ser denegada, com resolução de mérito, nos termos do art.
487,II
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025